Tribunal: TJPA
Processo: 0812488-61.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812488-61.2023.8.14.0040

APELANTE: LUIS FRANCO DIAS OLIVEIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO, AVALIAÇÃO E SEGURO. VALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por LUIS FRANCO DIAS OLIVEIRA em ação de revisão de contrato bancário contra o BANCO J. SAFRA S.A., alegando abusividade na cobrança de juros remuneratórios e de taxas referentes ao registro, avaliação e seguro, classificando-as como venda casada. O Apelante pleiteia a devolução dobrada dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano; (ii) a validade da cobrança de taxas referentes a registro, avaliação e seguro; (iii) a configuração de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é legal, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 541) e repetido no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.061.530/RS), que permite a pactuação de juros acima desse limite desde que não sejam abusivos.

4.

A cobrança de taxas referentes a registro de contrato, avaliação de bem e seguro prestamista é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no REsp Repetitivo 1.578.553/SP (Tema 958 do STJ).

5.

A alegação de venda casada não foi comprovada nos autos, sendo legal a contratação do seguro prestamista de forma autônoma, não havendo condicionamento obrigatório ao contrato principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é abusiva, desde que não ultrapasse de forma desproporcional a média do mercado.

2.

As taxas referentes a registro de contrato, avaliação de bem e seguro são válidas, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços.

3.

A venda casada de seguro prestamista não se configura na ausência de prova de obrigatoriedade no contrato.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.040; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 11/02/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812488-61.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: LUIS FRANCO DIAS OLIVEIRA

ADVOGADO: LUCAS SANTIAGO DE CARVALHO OAB/SP 410.339

APELADO:
BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB–PE 21.678

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de revisão de contrato bancário
proposta por
LUIS FRANCO DIAS OLIVEIRA
, em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A
vindicando a recomposição da taxa de juros dita por abusiva, bem como a devolução dobrada dos valores pagos a mais, sem perder de vista a devolução quanto a taxa de registro, de avaliação, de cadastro e de seguro, eis que este último tido por venda casada.

Sentença:
de improcedência dos pedidos, eis que a taxa de juros praticada não é abusiva, bem como houve comprovação da efetivação dos serviços de registro de contrato avaliação e cadastro, cujos valores não foram postos como abusivos, nem mesmo havendo cumulação com taxa de permanência. Indeferida também a hostilização quanto ao seguro, não havendo qualquer condicionamento.

Recurso:
de apelação cível por
LUIS FRANCO DIAS OLIVEIRA
ao argumento de que não se poderia sob o manto da boa-fé e publicidade, praticar a taxa de juros na forma pactuada, indexados pela tabela
price,
sem que se olvide a devolução em dobro dos valores pagos a título de registro, avaliação e cadastro e de seguro prestamista, eis que anunciado como venda casada.

Levante manejado em:
13 de março de 2024.

Contrarrazões:
ao ID. 19742910.

Autos conclusos ao gabinete:
24 de maio de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0812488-61.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: LUIS FRANCO DIAS OLIVEIRA

ADVOGADO: LUCAS SANTIAGO DE CARVALHO OAB/SP 410.339

APELADO:
BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB–PE 21.678

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

1.

Da (im)possibilidade de cobrança de juros acima de 12%a.a., cumulação e capitalização.

Quanto à possibilidade de as instituições financeiras cobrarem taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, assim como, a capitalização de juros, entendo que a decisão guarda conformidade com a jurisprudência mais recente de nossos tribunais superiores.

Corrobora-se a compreensão sentencial com
a Súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, no sentido de que
a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
.

Não é o caso.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (grifei)

O que se reforça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Há Recurso Repetitivo advindo do STJ em cuja tese vai de encontro ao Apelo, daí porque reforça a necessidade de inacolhimento da irresignação, senão vejamos:

A estipulação de juros superiores a 12% (doze porcento), por si só, não indica abusividade, a revisão da taxa de juros remuneratórios é prevista desde que demonstrada a relação de consumo e a abusividade, e ainda, é permitido a capitalização da forma operada,
ex vi
Repetitivoº: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS).

Não retocarei a decisão
, eis que pela via do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

2.

Das tarifas de registro de contrato, avaliação, abertura de crédito, serviços de terceiros e demais cifras.

No que concerne às tarifas de registro do contrato, de avaliação e de cadastro, submeto-me ao que restou decidido no
julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11-02-2019, representativo da controvérsia repetitiva do tema 958,
cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (" serviços prestados pela revenda ").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO."
Como se vê do julgamento do recurso especial repetitivo cuja ementa foi acima transcrita, o Egrégio STJ firmou entendimento a respeito da validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, com a avaliação do bem, serviços de terceiros, e despesas com promotora de venda, contudo, a cobrança de tais encargos somente se efetivamente demonstrada a prestação destes serviços.

Em sendo assim, após leitura dos termos, nota-se que de fato tanto houve o apontamento da despesa (ID. 19742893), quanto a efetiva prestação, (ID. 19742894 e 19742897), razão pela qual não sendo postos como de valor abusivo, atraem a legalidade das cobranças.

3.

Da (im)possibilidade de cumulação de juros com taxa de permanência.

No que tange a exclusão da multa e dos juros, durante o período de inadimplência, uma vez que a cobrança da comissão de permanência exclui os referidos encargos. Também há acerto da sentença.

Digo isso, pois conforme orientação do Colendo STJ, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. (AgRg no REsp 114241/SP - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma - Dje 18/10/2011).

Não pode então a Financeira cobrar a comissão de permanência em conjunto com os juros remuneratórios e multa contratual.
Contudo, não havendo efetiva cobrança do importe, não há que se falar em recomposição.

4.

Do sistema price de amortização.

Quanto ao método utilizado, sistema PRICE, não há qualquer ilegalidade, muito menos necessidade de recalibragem para outro método, vide precedente desta 2ª Turma de Direito Privado:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO QUANTO A TAXA DE JUROS MENSAL E ANUAL. NÃO VERIFICADA A ALEGADA ABUSIVIDADE. USO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007835-28.2018.8.14.0136 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024)

O consumidor na origem, apenas cuidou de demonstrar a média dos juros à época da contratação e a forma de pactuação, não realizando o cotejo dialógico entre a taxa que foi paga 1,56 % (um vírgula cinquenta e seis porcento) mensais e 20,48% (vinte vírgula quarenta e oito porcento) anuais, com aquela praticada, muito menos qualquer mácula à autonomia na escolha do método de capitalização.

Desta forma, inexistindo qualquer irregularidade no pacto, o inacolhimento dos pedidos é medida que se impõe, mormente porque não houve, até então, qualquer comprovação
– ainda que mínima -

de que o negócio principal (crédito) havia sido condicionado às demais cobranças, inclusive ao seguro prestamista, razão pela qual não há que se falar em qualquer vício de vontade. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. Recorrente busca a reforma da sentença de parcial procedência que a condenou a devolver os valores pagos a título de seguro prestamista, alegando a legalidade da contratação e a inexistência de venda casada. A análise se baseia no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas contratuais abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. No entanto, a jurisprudência reconhece que a contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma voluntária e informada. A alegação de venda casada, sem comprovação, não é suficiente para anular a cláusula contratual, devendo ser mantida a validade da contratação. Tema 972 do C. STJ. SEGURO PRESTAMISTA. Venda casada não configurada. Comprovação da contratação do seguro pelo consumidor, que teve a opção de contratar ou não, sem demonstrar a intenção de contratar seguradora diversa da indicada no contrato. Questões pacificadas pelo STJ nos Recursos Repetitivos no 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Precedentes. Ausência de evidências de que tenha sido compelido a contratar o seguro como condição para a concessão do financiamento. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10000716320248260189 Fernandópolis, Relator: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 26/08/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Cobranças tidas por legais, não há que se falar em qualquer devolução seja simples ou em dobro.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença recorrida, uma vez que, não foram percebidas abusividades na avença.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024